Tribunal: TJBA
Processo: 8024655-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024655-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAQUELINE DIAS DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS DOS REIS DIAS DOS SANTOS, MARCUS ANTONIO BEZERRA RIBEIRO, JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA

AGRAVADO: JEFERSON DIAS DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA, SIMONE ALVES CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO PREDIAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACESSO A RESERVATÓRIO DE ÁGUA E FOSSA SANITÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL ENCRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de encravamento de imóvel e a necessidade de instituição de servidão predial são questões que demandam maior dilação probatória, inclusive com possível realização de perícia técnica, não sendo possível o deferimento da medida liminar com base em cognição superficial.

A ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de acesso à via pública ou da inviabilidade de instalação própria de reservatório de água e fossa sanitária no imóvel da agravante afasta a probabilidade do direito.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou caracterizado com a necessária concretude, sendo insuficientes as alegações genéricas acerca do estado de saúde de genitora e da condição de hipossuficiência econômica.

A concessão precipitada da tutela, sem a devida instrução probatória, poderia acarretar situação de difícil reversão, violando direitos do agravado e potencializando conflitos familiares existentes entre as partes.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento número 8024655-11.2025.8.05.0000, da Comarca de Irará, em que é agravante Jaqueline Dias dos Santos Cerqueira e agravado Jeferson Dias dos Santos Cerqueira.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .